Tribunal: STF
Processo: RE 79362
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-01
Data de publicação: 1977-09-01

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
          - SE O ACÓRDÃO RECORRIDO,  EM  FACE  DE  CIRCUNSTANCIA  QUE
APONTA, AFASTA A DIVERGENCIA COM A  ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  QUE
VOLTA A SER INVOCADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA, ESTES NÃO PODEM  SER
CONHECIDOS, PORQUE, CASO O FOSSEM, PASSARIAM  A  TER  O  CARÁTER  DE
INFRINGENTES.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.